Tribunal: TJES
Processo: 5005632-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005632-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOAO LUCAS PAULA LIMA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – PEDIDO GENÉRICO – NÃO ACOLHIMENTO – INSTITUTO DE APLICAÇÃO EXCEPCIONAL – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso concreto, não identifico dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que é possível que parte autora produza prova no sentido de que não é o responsável pelo pagamento dos débitos apurados pela concessionária.

2.
Aliás, percebe-se que o principal argumento utilizado pelo autor para sustentar a inviabilidade da dívida ser a ele imputada é o fato de não residir no local onde o consumo de energia elétrica foi aferido desde o ano de 2018, a partir de quando passou a locar o imóvel para terceiros, a quem atribui a responsabilidade pelo pagamento do débito.

3.
Por conseguinte, não se revela adequada a redistribuição do encargo probante, pois o deferimento desse pedido configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica do autor e a verossimilhança das alegações deste.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (Id nº 24995332, do processo de origem), que, na ação declaratória de inexistência de débito movida em seu desfavor por
JOÃO LUCAS PAULA LIMA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial para “determinar à Requerida EDP Escelsa que suspenda a cobrança dos valores constantes no TOI nº 9296060, abstendo-se de cortar o fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Itacibá, nº 4, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES, e ainda abstenha-se de proceder à restrição do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito”, fixou multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por cobrança referente ao processo originário dirigida ao autor, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), assim como determinou a inversão do ônus probatório nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5099356, em síntese, a agravante assevera que:
(I)
“a distribuição do ônus da prova somente deve ocorrer após o contraditório, quando as partes já se manifestaram nos autos e sabe-se o que é o objeto da lide que necessita de provas” (fl. 04); e que
(II)
“a inversão tal como ora deferida causará a impossibilidade de a Agravante produzir prova em seu favor, pois lhes caberia provar que não causaram os danos alegados pelo Agravado” (fl. 05).

Sobre a distribuição atípica do ônus probatório, a doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
”
1
.

Ocorre que, no caso concreto, não identifico dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que é possível que parte autora produza prova no sentido de que não é o responsável pelo pagamento dos débitos apurados pela concessionária.

Aliás, percebe-se que o principal argumento utilizado pelo autor para sustentar a inviabilidade da dívida ser a ele imputada é o fato de não residir no local onde o consumo de energia elétrica foi aferido desde o ano de 2018, a partir de quando passou a locar o imóvel para terceiros, a quem atribui a responsabilidade pelo pagamento do débito.

Por conseguinte, reputo não ser cabível a redistribuição do encargo probante, pois o deferimento desse pedido configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica do autor em relação ao objeto da prova e a verossimilhança das alegações deste.

A orientação ora adotada encontra amplo amparo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Mera alegação genérica, sem nenhum dado objetivo a indicar o motivo pelo qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido é insuficiente para acolher a respectiva preliminar. 2. No caso, evidente a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: O agravante (consumidor), destinatária de produto (empréstimo consignado) adquirido do agravado Banco Panamericano S/A (fornecedor de serviço) no mercado de consumo por intermédio da agravada Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI (artigos 2º e 3º do CDC e Súmula nº 297 do STJ). Precedentes. 2.1. Contudo, o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas ferramenta excepcional utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: João EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág. : 96). 2.2. Na hipótese, não se verifica a alegada hipossuficiência, a situação de desvantagem na produção da prova (contratação de empréstimo bancário por telefone), pois o próprio agravante acostou aos autos os documentos suficientes ao deslinde da causa, juntando cópia do contrato bancário, do contrato de cessão de crédito e do comprovante de transferência bancária. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido. (TJDF; AGI 07276.82-14.2023.8.07.0000; 176.8580; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 05/10/2023; Publ. PJe 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO GENÉRICO. DESCABIMENTO. A inversão do ônus da prova, ainda que a ação envolva relação de consumo, não é automática, exigindo-se a demonstração da (I) verossimilhança das alegações do consumidor e (II) situação de hipossuficiência em face do fornecedor, quanto à impossibilidade técnica de produção específica de uma prova indispensável à elucidação de uma circunstância fática determinada. (TJMG; AI 1989989-35.2023.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 17/10/2023; DJEMG 18/10/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Documentos juntados com a petição inicial insuficientes para justificar um eventual Decreto condenatório. Conclusões unilaterais. Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa. Resolução 414/2010 da ANEEL. Inversão do ônus da prova não é automática e nem obrigatória, pois, para sua incidência, devem ser preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência. Requisitos ausentes na hipótese dos autos. Ação improcedente. Recurso provido. (TJSP; AC 1010999-62.2020.8.26.0529; Ac. 17240976; Santana de Parnaíba; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 11/10/2023; DJESP 18/10/2023; Pág. 3048)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para afastar a inversão do ônus probatório imposta pela decisão recorrida.

É como voto.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR